Tribunal: TJES
Processo: 0000006-09.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-09.2019.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
MAJORANTES DE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDAS.
DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DETRAÇÃO.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Jurisprudência TJES.

2. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. Em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, a localidade e as circunstâncias em que se deram o flagrante delito evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas, bem como está associado para tal fim, com estabilidade e permanência, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

4. Consoante se observa da prova oral coligida, o apelante exercia o tráfico de drogas na companhia de um adolescente e utilizando arma de fogo, restando justificada a aplicação das majorantes previstas nos incisos IV e VI do art. 40 da Lei de Drogas.

5. A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso. Não se pode desconsiderar, outrossim, as circunstâncias preponderantes da quantidade e natureza das drogas apreendidas, admitindo maior repressão, o que impede a aplicação da pena em patamar mínimo, sendo, portanto, adequado o quantum arbitrado pelo magistrado.

6. A jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que “
a condenação do acusado pelo delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, por si só, constitui fundamento idôneo para a não concessão da minorante do art. 33, § 4º, da mencionada lei
” (AgRg nos EDcl no AREsp 1.646.691/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 14/8/2020).

7. No que se refere ao pleito de aplicação da detração penal, considerando a falta de informações quanto ao tempo exato do cumprimento provisório da pena nos presentes autos, eis que houve expedição de alvará de soltura (fls. 144), deixo de proceder à detração nesse momento, sendo prudente a análise pelo juízo da execução.

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUAN DA SILVA
em face da Sentença de fls. 188/194, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo.

Razões recursais apresentadas às fls. 195/202, nas quais pugnam pela absolvição do réu dos crimes de tráfico de drogas e associação pelos quais fora condenado, bem como o afastamento das majorantes previstas nos inciso IV e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena, pleiteia a redução da pena-base de acordo com a proporcionalidade e a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 do mesmo diploma legal em seu grau máximo.

Por fim, requer a aplicação da detração.

Contrarrazões, às fls. 203/206-verso, pugnando pelo não provimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5095038).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUAN DA SILVA
em face da Sentença de fls. 188/194, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo.

Razões recursais apresentadas às fls. 195/202, nas quais pugnam pela absolvição do réu dos crimes de tráfico de drogas e associação pelos quais fora condenado, bem como o afastamento das majorantes previstas nos inciso IV e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena, pleiteia a redução da pena-base de acordo com a proporcionalidade e a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 do mesmo diploma legal em seu grau máximo.

Por fim, requer a aplicação da detração.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória os seguintes fatos:

No dia 05 de janeiro de 2019, por volta das 20h30min, na Rua São João Del Rey, Bairro Aimorés, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado RUAN DA SILVA, associou-se com o adolescente Renato Silva Floriano para venderem drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar o denunciado portou arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, policiais militares se deslocaram ao referido local para realizar patrulhamento, momento em que avistaram dois indivíduos, dentre eles o denunciado, que ao perceberem a presença dos policiais empreenderam fuga a pé pelos becos do bairro.

Realizando acompanhamento a pé, os militares avistaram o denunciado que dispensou um volume. No momento da abordagem, durante a busca pessoal, fora encontrado no bolso da bermuda do denunciado a quantia de R$ 85,00 em espécie e nada de ilícito foi encontrado com o outro indivíduo, qual seja: o adolescente Renato Silva Floriano.

No entanto, durante as buscas nas proximidades do local, fora encontrado o objeto dispensado pelo denunciado, qual seja: um revólver, Taurus, calibre 32, com duas munições picotadas.

Diante de várias denúncias envolvendo os dois indivíduos com o tráfico de drogas no bairro, foram questionados se guardavam drogas, sendo que denunciado levou os militares até a sua residência, onde fora localizado uma grande quantidade de drogas dentro de uma mochila, sendo 108 pedras de crack, 01 papelote de crack moído, 01 invólucro plástico contendo diversas pedras de crack e 05 pedras grandes de crack, além da quantia de R$ 14,35.

O denunciado, em conjunto com o adolescente Renato Silva Floriano, participou ativamente no tráfico de drogas nesta cidade, sendo que já foi preso outras vezes em razão do tráfico de drogas, sendo que no dia sendo 26/12/2018 foram apreendidas 55 buchas de maconha do denunciado, conforme narrado no BU 38149728.

As circunstâncias da prisão e a quantidade da substância evidenciam que as drogas eram do denunciado e não se destinavam ao seu consumo pessoal, mas sim à comercialização. (...).

A materialidade dos delitos restou evidenciada pelos Boletins Unificados de fls. 07/11 e 14/16, Autos de Apreensão de fls. 40/41 e 56, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Munição (fls. 42), Auto de Constatação Provisório de Drogas (fls. 43), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 67/70) e Laudos de Exame Químico Definitivo (fls. 71 e 133/134), em que ficou constatada que os objetos apreendidos nos locais do crime consistiam em 108 (cento e oito) pedras de crack, 01 (um) papelote de crack moído, 01 (um) invólucro plástico contendo diversas pedras de crack, 05 (cinco) pedras grandes de crack, totalizando 115,3g (cento e quinze gramas e três decigramas), 01 (uma) arma de fogo marca Taurus, calibre 32 S&W, além de 02 (duas) munições picotadas e R$ 99,35 (noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), sendo R$ 14,35 (quatorze reais e trinta e cinco centavos) em moedas e o restante em notas fracionadas, relativos ao BU nº 38240102/2019 e, quanto ao BU nº 38149728/2018, 55 (cinquenta e cinco) buchas de maconha, pesando 139,2g (cento e trinta e nove gramas e dois decigramas), e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.

Por sua vez, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, depreende-se dos depoimentos das testemunhas, policiais militares que realizaram a abordagem, na fase inquisitorial, em síntese, que visualizaram o acusado junto a um adolescente empreendendo fuga após avistarem a guarnição e dispensando um volume que, posteriormente, verificaram tratar-se de arma de fogo.

Relatam, ainda, que o réu conduziu os agentes à sua residência onde foram localizados os entorpecentes apreendidos e declarou que estava exercendo a traficância, junto com o adolescente, tendo adquirido a arma de fogo em feira de Vila Velha pelo valor de dois mil reais, conforme os depoimentos a seguir reproduzidos:

QUE em patrulhamento tático motorizado pelo bairro o declarante e sua equipe verificaram que dois indivíduos que ao perceberem a aproximação da polícia empreenderam em fuga a pé pelos becos do bairro; QUE um deles, posteriormente identificado como RUAN DA SILVA, "dispensou um volume"; QUE foi realizada abordagem dos indivíduos sendo que foi encontrado no bolso da bermuda de RUAN a quantia de R$ 85,00 e nada de ilícito em posse do outro individuo de nome RENATO SILVA FLORIANO; QUE durante as buscas pelas imediações, foi localizado o objeto dispensado qual seja: revólver Taurus cal. 32 de número 599440 com duas (02) munições picotadas; QUE tendo em vista diversas denúncias que relacionam os dois indivíduos com o tráfico de entorpecentes no bairro foi questionado se eles guardavam drogas em sua residência, sendo que RUAN prontamente nos levou até a sua casa, onde foi localizado uma grande quantidade de entorpecentes dentro de duas mochilas e a quantia de R$ 14,35; QUE RUAN declarou ter chegado na cidade há aproximadamente 30 dias com o intuito de sondar o local para o tráfico de drogas, e que inicialmente adquiriu 25 gramas de maconha no bairro santa helena de uma pessoa que não sabe identificar e dividiu em pequenas porções para ser vendido à R$ 10,00, todavia esses entorpecentes foram apreendidos no dia 26 de dezembro de 2018, conforme narra o BU 38149728; QUE na ocasião, RUAN foi conduzido porém liberado; QUE RUAN ainda relatou que adquiriu na cidade uma porção de crack no bairro são sebastião de um indivíduo conhecido pela alcunha de "galo cego"; QUE afirmou ainda que o menor apreendido, RENATO SILVA FLORIANO, chegou na cidade há aproximadamente 15 dias, trazendo consigo uma pedra grande de crack; O menor confirmou a história e alegou ter pago a quantia de R$ 700,00 em uma das pedras apreendidas e que teria alugado um carro do aplicativo "99 pop", pagando o valor de R$ 320,00 na corrida; QUE ambos confirmaram a participação conjunta no tráfico; QUE RUAN ainda relatou ter adquirido a arma de fogo apreendida na "feira de aribiri" em vila velha, pagando o valor de R$ 2.000,00; QUE RUAN apresenta algumas lesões na perna esquerda, joelho direito, dedos do pé direito e na mão esquerda e RENATO também apresenta escoriações em diversos pontos na perna direita, ombro, braço e mão direita, segundo eles decorrentes de um acidente de moto ocorrido ontem. (
testemunha SD/PMES RICARDO VILELA MENDONÇA
, fls. 32/33)

QUE o declarante e sua equipe verificaram que dois indivíduos que ao perceberem a aproximação da poliícia empreenderam em fuga a pé pelos becos do bairro; QUE um deles, posteriormente identificado como RUAN DA SILVA, "dispensou um volume"; QUE foi realizada abordagem dos indivíduos sendo que foi encontrado no bolso da bermuda de RUAN a quantia de R$ 85,00 e nada em posse do outro individuo de nome RENATO SILVA FLORIANO; QUE durante as buscas pelas imediações, foi localizado o objeto dispensado qual seja: revólver Taurus cal. 32 de número 599440 com duas (02) munições picotadas; QUE foi questionado se eles guardavam drogas em sua residência, sendo que RUAN prontamente nos levou até a sua casa, onde foi localizado uma grande quantidade de entorpecentes dentro de duas mochilas e a quantia de R$ 14,35; QUE RUAN declarou ter chegado na cidade há aproximadamente um mês para sondar o local para o tráfico de drogas; QUE adquiriu entorpecentes para realizar vendas, mas esses foram apreendidos no dia 26 de dezembro de 2018, conforme narra o BU 38149728; QUE RUAN ainda relatou que adquiriu na cidade uma porção de crack no bairro são sebastião de um indivíduo conhecido pela alcunha de "galo cego"; QUE afirmou ainda que o menor apreendido, RENATO SILVA FLORIANO, chegou na cidade há aproximadamente 15 dias, trazendo consigo uma pedra grande de crack; O menor confirmou a história; QUE RUAN ainda relatou ter adquirido a arma de fogo apreendida na "feira de aribiri" em vila velha, pagando o valor de R$ 2.000,00; QUE RUAN apresenta algumas lesões na perna esquerda, joelho direito, dedos do pé direito e na mão esquerda e RENATO também apresenta escoriações em diversos pontos na perna direita, ombro, braço e mão direita, segundo eles decorrentes de um acidente de moto ocorrido ontem. (
testemunha SD/PMES RODRIGO VILELA MENDONÇA
, fls. 34/35)

O adolescente Renato Silva Floriano, às fls. 36/37, foi igualmente ouvido na esfera policial e informou, em suma, que havia se mudado para o município há 15 (quinze) dias para exercer a traficância e mora na mesma residência do acusado, seu primo, onde foram encontradas as drogas apreendidas. Declarou, outrossim, que já traficou com o réu em Cariacica e que este possui uma arma de fogo, que fora apreendida pela PM, a saber:

QUE mora com sua mãe em Cariacica; QUE não estuda nem trabalha; QUE sabe ler e escrever; QUE parou de estudar no 6º ano; QUE veio há duas semanas para a cidade de São Gabriel da Palha com objetivo de realizar tráfico de drogas; QUE chegando a essa cidade comprou 50 gramas de pedra, que foi apreendida pelos policiais militares; QUE na data de hoje estava junto com RUAN no "forquia" quando avistaram a viatura da PM; QUE algumas pessoas correram razão pela qual foram abordados pelos policiais; QUE não sabe se RUAN dispensou a arma de fogo; QUE RUAN possui um revólver, arma essa apreendida pela PM; QUE em busca pessoal nada foi encontrado com o adolescente, porém em sua residência a droga supracitada foi localizada; QUE RUAN levou os policiais até a casa do adolescente; QUE RUAN também mora na casa; QUE conhece RUAN de Cariacica; QUE são primos; QUE o adolescente e RUAN já traficaram em Cariacica; QUE já foi conduzido a uma delegacia por tráfico de drogas; QUE as lesões que apresenta são provenientes de queda de motocicleta na data de ontem; QUE também foi apreendido o celular do adolescente (SAMSUNG); QUE chegou a vender drogas na cidade de São Gabriel da Palha; QUE não sabe o nome do sujeito que lhe vendeu a droga.

Por sua vez, o ora apelante, no seu interrogatório na seara policial (fls. 38), confessou a prática delitiva, como se observa do excerto abaixo transcrito:

(...) QUE foi para a cidade de São Gabriel para trabalhar com a colheita de café; QUE estava na cidade há quase 2 meses;
QUE começou a se envolver
com o tráfico de
drogas;
QUE já foi preso por tráfico em Cariacica; QUE na data de hoje estava em um beco no bairro Aimorés junto com Renato quando avistou os policiais; QUE em abordagem nada de ilícito foi encontrado;
Qu
e mostrou para os
policiais que havia droga em sua casa; QUE a droga seria para venda;
QUE esta morando junto com Renato; QUE a moto apreendida não foi encontrada com o interrogado; QUE a arma não lhe pertence; QUE o lphone apreendido pertence ao interrogado;
QUE quando chegou a cidade de São Gabriel da Palha comprou maconha e pedra para revenda; QUE dia 26 foi preso com a maconha e nesta data com o crack; QUE
chegou a vender
um pouco do crack adquirido;
QUE comprou a crack de um tal de "galo cego"; QUE a maconha foi adquirida no Bairro Santa Helena de um tal de "Welington Moronario" QUE as lesões apresentadas são provenientes de queda de motocicleta na data de ontem.

Já na seara judicial, o acusado não foi encontrado no endereço fornecido nos autos, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Por outro lado, as testemunhas, policiais militares, ratificaram, sob o crivo do contraditório, seus depoimentos prestados no inquérito policial, conforme mídia de fls. 186.

Registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, a localidade e as circunstâncias em que se deram o flagrante delito evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas, bem como está associado para tal fim, com estabilidade e permanência, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes previstos nos art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.

No que se refere às majorantes previstas nos incisos IV e VI do art. 40 da Lei de Drogas, igualmente, sem razão à defesa.

Consoante se observa da prova oral supracitada, o apelante exercia o tráfico de drogas na companhia de um adolescente e utilizando arma de fogo, restando, portanto, justificada a aplicação das majorantes em comento.

Quanto à insurgência acerca da primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base relativa ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas em 07 (sete) anos de reclusão, isto é, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, e quanto ao delito capitulado no art. 35 do mesmo diploma normativo em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses acima do mínimo legal, com base nos seguintes fundamentos:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, concluo que a culpabilidade do réu é ínsita à espécie delitiva; que não possui antecedentes criminais; que a conduta social e a personalidade são reputadas como neutras; que motivos constitui elementar do próprio tipo penal; que circunstâncias são normais à espécie delitiva e que consequências igualmente ínsitas ao tipo penal; porém, quanto às elencadas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza (“crack”) e quantidade das substâncias apreendidas (103,2g de “crack” e 139,2g de maconha), como frisado alhures, impõe o aumento da pena-base em 02 (dois) anos, dada a variedade.

Portanto, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos.

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, concluo que a culpabilidade do réu é ínsita à espécie delitiva; que não possui antecedentes criminais; que a conduta social e a personalidade são reputadas como neutras; que motivos constitui elementar do próprio tipo penal; que circunstâncias são normais à espécie delitiva e que consequências igualmente ínsitas ao tipo penal; porém, quanto às elencadas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e quantidade das substâncias apreendidas, como frisado alhures, impõe o aumento da pena-base em 01 (hum) ano e 08 (oito) meses.

Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

Da leitura dos excertos acima, verifico que fora utilizada fundamentação idônea e concreta pelo magistrado sentenciante para exasperar as penas de acordo com as particularidades do réu e do caso.

Insta salientar que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso.

Não se pode desconsiderar, outrossim, as circunstâncias preponderantes da quantidade e natureza das drogas apreendidas, admitindo maior repressão, o que impede a aplicação da pena em patamar mínimo, sendo, portanto, adequado o
quantum
arbitrado pelo magistrado.

Insurge-se o apelante, outrossim, quanto à não concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Nesse sentido, inaplicável tal benesse ao apelante, porquanto a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que “
a condenação do acusado pelo delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, por si só, constitui fundamento idôneo para a não concessão da minorante do art. 33, § 4º, da mencionada lei
” (AgRg nos EDcl no AREsp 1.646.691/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 14/8/2020).

Por fim, no que se refere ao pleito de aplicação da detração penal, considerando a falta de informações quanto ao tempo exato do cumprimento provisório da pena nos presentes autos, eis que houve expedição de alvará de soltura (fls. 144), deixo de proceder à detração nesse momento, sendo prudente a análise pelo juízo da execução. Nesse sentido:

(...) 7) Quanto à detração penal, entendo pela impossibilidade de sua aplicação em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo recorrente, razão pela qual relego ao Juízo da Execução Penal a realização da detração penal para fins de determinação do regime prisional. 8) (...) (TJES, Classe: Apelação, 012140179719, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.